Tribunal: TJBA
Processo: 8047007-60.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047007-60.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR AGRAVADO: TAILANE REGIS DOS SANTOS GOMES Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "AUSENTE". TEMA Nº 1.132 DO STJ. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.951.888/RS. DISPENSABILIDADE DA PROVA DO EFETIVO RECEBIMENTO. ENVIO AO ENDEREÇO CONTRATUAL. SUFICIÊNCIA PARA CONSTITUIÇÃO EM MORA. PRECEDENTE VINCULANTE. ARTIGO 927, III, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. Em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido com alienação fiduciária, para a comprovação da mora é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros, conforme tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia nº 1.951.888/RS, Tema nº 1.132 dos recursos repetitivos. O retorno do aviso de recebimento com a informação "ausente" não invalida a notificação extrajudicial, desde que comprovado o envio ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessária a demonstração do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros. A decisão que indefere a liminar de busca e apreensão sob o fundamento de ausência de prova do efetivo recebimento da notificação pelo devedor contraria o entendimento vinculante estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, impondo-se sua reforma para adequação ao precedente obrigatório previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a existência de contrato de alienação fiduciária e a constituição válida em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual, impõe-se a reforma da decisão agravada. Agravo de instrumento provido para reformar a decisão agravada e deferir a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8047007-60.2025.8.05.0000, em que é Agravante BANCO PAN S.A. e Agravada TAILANE REGIS DOS SANTOS GOMES. ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .